Tribunal: STF
Processo: HC 205968
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE RECURSO EM HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO PREVISTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO DA SEXTA TURMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 27.8.2021 por André Feiges e Mariana German, advogados, em benefício de Marcos Roberto Meressiano, contra demora no julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 135.617, Relatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 2.7.2019, o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    Em audiência de custódia, foi concedida ao paciente liberdade provisória com pagamento de fiança.
    Em 16.10.2019, o paciente foi denunciado como incurso no § 1º do art. 28 e no art. 34 da Lei n. 11.343/2006. A denúncia foi recebida em 26.6.2020.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Paraná, que denegou a ordem:
    “HABEAS CORPUS – DEPÓSITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL E POSSE DE MAQUINÁRIOS E OUTROS OBJETOS DESTINADOS AO PLANTIO DA CANNABIS SATIVA E PRODUÇÃO DE ÓLEO DE HAXIXE - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA, NO QUE TANGE O ARTIGO 34 DA LEI DE DROGAS – INOCORRÊNCIA - PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRECEDENTES DO TRIBUNAL DA CIDADANIA - ORDEM DENEGADA. 
    "Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a prova da materialidade e a presença de indícios mínimos de autoria. Prevalece, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate" (STJ, RHC 120.607/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO - Desembargador Convocado do TJ/PE - QUINTA TURMA, DJe 17/12/2019)”.
    4. Contra esse acórdão foi interposto o Recurso em Habeas Corpus n. 135.617 no Superior Tribunal de Justiça. Os autos foram recebidos por aquele Superior Tribunal em 30.9.2020 e estão conclusos para decisão desde 6.10.2020.
    Em 5.8.2021, a defesa protocolizou petição pedindo seja o processo levado “em mesa para julgamento na sessão do dia 10.8.2021, última sessão antes da realização da audiência em 1º Grau”. 
    Alternativamente, requereu deferimento “de medida liminar para determinar a suspensão da tramitação dos autos na origem até julgamento de mérito deste Recurso em Habeas Corpus”.
    Esses pleitos não teriam sido apreciados.
    5. Em 27.8.2021, a defesa impetrou o presente habeas corpus. Alegam os impetrantes que “o Recurso em Habeas Corpus originário visa à declaração de atipicidade diante da imputação do art. 34 da Lei de Drogas (petrechos para produção de drogas) em contexto exclusivo de consumo pessoal (cultivo de Cannabis e posse de extrato de Cannabis)”.
    Sustentam que, “considerando a ausência de pedido liminar naquele RHC, visto que o Paciente responde ao processo em liberdade e a audiência de instrução foi designada para mais de um ano após o recebimento da denúncia, os autos foram remetidos ao Ministério Público Federal, o qual juntou parecer em 06/10/2020”. 
    Afirmam que, “em 05/08/2021, após dez meses de conclusão, esta Defesa peticionou nos autos informando a proximidade da realização da audiência de instrução e requerendo feito fosse trazido em mesa para julgamento, sob risco de perecimento do direito”.
    Anotam que, “apesar do pleito defensivo e do pedido de urgência, os autos permanecem sem qualquer andamento e sem previsão de inclusão em pauta ou julgamento em mesa”.
    Observam que “atualmente os autos originários encontram-se em fase de alegações finais”. 
    Argumentam que, “considerando que o objeto do RHC é o recebimento de denúncia sem justa causa, se mostra urgente que o feito seja trazido em mesa para julgamento antes da prolação de sentença pelo Juízo de 1º Grau, sob pena de perecimento de direito e risco de dano irreparável ao Paciente”.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “1. Seja dispensa de informações, dada a juntada da íntegra dos autos originários; 
    2. Seja concedida liminar para determinar que a Autoridade Coatora apresente o RHC em mesa para julgamento na próxima sessão da 6ª Turma do STJ; 
    3. Seja, ao fim, confirmada a medida liminar”.
    6. Em 31.8.2021, foram requisitadas informações à Ministra Laurita Vaz.
    7. As informações foram prestadas em 3.9.2021, esclarecendo a Ministra Laurita Vaz:
    “(…) Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por MARCOS ROBERTO MERESSIANO, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no Habeas Corpus n.º 0039468-52.2020.8.l6.0000.
    Nas razões do recurso, distribuído à minha relatoria em 1.º/10/2020, a Defesa requer, em suma, o trancamento da Ação Penal n.º 0002155-71.2019.8.16.136, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Pitanga/PR, quanto ao crime tipificado no art. 34, da Lei n.º 11.343/2006, com a remessa do feito ao Juizado Especial Criminal, para o prosseguimento da persecução penal em relação ao delito previsto no art. 28, § 1.º, da referida lei.
    Encaminhados ao Ministério Público Federal, os autos retornaram, em 06/10/2020, com parecer pelo desprovimento do recurso.
    Após a juntada de memorial, no dia 05/08/2021, o Recorrente formulou pedido de preferência, ou, alternativamente, de medida liminar para a suspensão dos atos processuais da ação penal. 
    O julgamento do recurso, perante a Sexta Turma deste Tribunal, está previsto para a sessão do dia 14/09/2021. 
    Seguem, em anexo, cópias das peças essenciais à compreensão da controvérsia e, tão logo o mérito seja julgado, será encaminhada cópia do respectivo acórdão a esse Pretório Excelso. 
    Coloco-me à inteira disposição de Vossa Excelência para esclarecimentos outros que porventura sejam necessários”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    9. Tem-se nos autos que o Recurso em Habeas Corpus n. 135.617, no qual não se tinha requerimento de medida liminar, foi recebido pelo Superior Tribunal de Justiça em 30.9.2020.
    Foi aberta vista ao Ministério Público em 1º.10.2020 e os autos foram conclusos à Ministra Relatora em 6.10.2020 com parecer pelo desprovimento do recurso.
    Em 5.8.2021, a defesa pediu que o processo fosse levado em mesa para julgamento na sessão de 10.8.2021. Alternativamente, requereu medida liminar para “determinar a suspensão da tramitação dos autos na origem até julgamento de mérito deste Recurso em Habeas Corpus”.
    Nas informações prestadas, a Ministra Laurita Vaz indicou que o julgamento do recurso está previsto para a sessão do dia 14.9.2021.
    10. Como acentuou o Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do Habeas Corpus n. 103.835, na Primeira Turma, o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, até porque a “concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados” (DJe 9.2.2011).
    11. A afronta ao princípio da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) põe-se em situações nas quais constatado serem as dilações injustificadamente longas e sem motivação objetiva. O comportamento processual da parte e a complexidade do caso, algumas vezes, são circunstâncias que influenciam no tempo consumido até a solução do processo.
    Este Supremo Tribunal tem sido parcimonioso na determinação ao Superior Tribunal de Justiça de julgamento de ação ou recurso ordinário em habeas corpus em trâmite naquela instância, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras igualmente relevantes. 
    12. Na espécie, embora os autos desse processo tenham sido conclusos à Ministra Relatora há quase um ano, não se tinha no recurso ordinário requerimento de medida liminar a demandar atuação preferencial do Superior Tribunal de Justiça.
    Foi formulado requerimento incidental de medida liminar pela defesa em 5.8.2021, e a Ministra Laurita Vaz indica que o julgamento de mérito do recurso está previsto para ocorrer na próxima sessão da Sexta Turma daquele Superior Tribunal em 14.9.2021. 
    Considerada essa informação de que o julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 135.617 está previsto para a próxima sessão da Sexta Turma daquele Superior Tribunal de Justiça, está demonstrado não haver ilegalidade manifesta a demandar atuação deste Supremo Tribunal neste momento.
    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora